Tribunal: TJDFT
Processo: 0719173-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO (TRECHO BRASÍLIA-DF/SALVADOR-BA/BRASÍLIA-DF). CANCELAMENTO DO VOO EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. DANO MATERIAL: DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS AÉREAS NÃO UTILIZADAS. INVIÁVEL A PRETENDIDA CUMULAÇÃO COM O RESSARCIMENTO TAMBÉM DAS DESPESAS COM A VIAGEM POR VIA TERRESTRE. ESTIMATIVA RAZOÁVEL DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 16.11.2021, de passagens aéreas (Brasília/DF - Salvador/BA - Brasília/DF) para a demandante, sua esposa e duas filhas, com previsão de embarque em 24.12.2021 e retorno em 05.1o.2022; (b) pagamento realizado através de pecúnia, no valor total de R$ 4.253,34 (id. 39567314 – p.1); (c) a viagem tinha como objetivo reencontro familiar na “terra natal”, Salvador - BA; (d) aduz a requerente que em 17.12.2021 matérias jornalísticas em mídia televisiva e em periódicos divulgavam a suspensão das atividades da empresa Requerida, sem, contudo, qualquer contato direto da companhia aérea para esclarecer os fatos então veiculados; (e) em 20.12.2021 foi realizado pedido de cancelamento e reembolso das passagens, conforme orientação recebida por meio de mensagem eletrônica padronizada encaminhada pela demandada; (f) acrescenta que em razão da data da viagem (alta temporada) e da proximidade de embarque, os preços das passagens aéreas inviabilizaram a aquisição de novos bilhetes e como alternativa para minimizar a frustrante expectativa do cancelamento da viagem por parte da Requerida, a Requerente e sua esposa optaram por realizar o trecho Brasília – Salvador por via terrestre e de carro, em percurso de aproximadamente 1.500 quilômetros, e o percorreram em 02 dias, com as 02 filhas pequenas, a fim de concretizaram o reencontro de natal tão almejado; (g) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação com vistas à condenação da demandada ao pagamento da quantia de R$ 5.504,81 a título de ressarcimento dos danos materiais (reembolso das passagens aéreas não utilizadas, despesas com a viagem de carro - abastecimento, hospedagem e alimentação), e compensação dos danos morais no valor de R$ 8.000,00; (h) sentença de parcial procedência (condenação da demandada ao pagamento da quantia de R$ 5.012,02 a título de ressarcimento por danos materiais e R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal, pela parte demandante, versa acerca de eventual majoração do quantum estimado a título de danos extrapatrimoniais e a adequação do valor referente aos danos materiais (inclusão do valor despendido para abastecimento do veículo).
III. Sustenta a recorrente, em síntese que: (a) no que tange ao dano material, a sentença merece ser reformada pelos próprios fundamentos esposados naquela decisão. Isto porque não se pretende cumulação de recebimento de reparações, mas de reembolso de perdas e danos decorrentes de alimentação, hospedagem e abastecimento de veículo próprio para que a Recorrente e a família pudessem realizar a viagem de Brasília para Salvador, depois do abrupto e desrespeitoso cancelamento perpetrado pela Recorrida; (b) deve ser majorada a condenação por danos extrapatrimoniais, diante da necessidade do caráter pedagógico (desestímulo a novas práticas ilícitas) e punitivo em face da Recorrida e do caráter de recomposição dos abalos, do amplo sentimento de impotência (persistente até hoje diante da inércia e até revelia da empresa Recorrida), ausência de alternativas para a Recorrente para minimizar o abuso perpetrado pela empresa em desfavor da consumidora; (c) no caso em análise, há de se ter em mente ainda o “desgaste físico e emocional" de toda a família e "perda do tempo útil". Em relação ao desgaste, a Recorrente e sua família (com 2 crianças de 04 anos de idade) já estava com suas viagens agendadas previamente para usufruírem de suas férias de final de ano, e tiveram que realizar a planejada viajada, de modo abruptamente alterado, de carro. Acrescenta que como é de conhecimento notório e comum, o período da viagem foi marcado por fortes chuvas na Bahia, gerando inundações e deslizamentos de terra, afetando grande parte das estradas utilizadas no percurso terrestre, o que tornou a viagem desgastante e demorada.
IV. No que concerne aos danos materiais (restituição dos valores despendidos com o abastecimento do carro), tenho que razão não assiste à recorrente, porquanto como bem pontuado na sentença (ora confirmada), no caso, a parte autora requer o reembolso do valor pago R$ 4.253,34 (quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), conforme comprovante de ID 121300489 - Pág. 2, juntamente com os gastos de locomoção via terrestre, no valor de R$ 986,57 e 597,46, conforme comprovante de ID 121302996 - Pág. 7 e 8. Ocorre que, conforme o art. 20 do CDC, ou o consumidor opta pela reexecução do serviço ou pela restituição do valor pago, não havendo previsão legal a cumulação do recebimento das reparações. Portanto, indefiro o pedido de restituição dos valores dispendidos com o abastecimento do carro.
V. E em relação aos danos extrapatrimoniais, na medida em que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, apenas seria viável a reforma desse quadro se aviltante o ferimento ao princípio da proporcionalidade ou se patente o enriquecimento sem causa, o que não se divisa no caso concreto.
VI. No ponto, cabe destacar que Itapemirim Transportes Aéreos LTDA tornou pública a suspensão de suas atividades em 17.12.2021, cerca de uma semana antes do embarque do consumidor, que realizou, por opção, a viagem por via terrestre e obteve o ressarcimento do valor pago pelas passagens não utilizadas. Além disso, não há comprovação de exposição da requerente a qualquer situação externa vexatória ou de grave descontrole financeiro decorrente dos novos gastos, de sorte que a estimativa do dano extrapatrimonial fixada na origem (R$ 1.000,00) se revela suficiente a compensar os incontestes transtornos experimentados e sem proporcionar enriquecimento indevido.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões ao recurso.